Tribunal: CARF
Processo: 10283.901142/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901142/2021-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.656 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMAZONAS ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2019 a 30/09/2019
PER/DCOMP. DECLARAÇÕES/DEMONSTRATIVOS RETIFICADORES
DESCONSIDERADORAS EM DESPACHO. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Detendo natureza de declaração original, a DCTF, EFC-contribuições e DIPJ
retificadores transmitida antes do despacho decisório deve ser considerada, sob
pena de nulidade por vício de motivação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para, de ofício, declarar nulo o despacho decisório eletrônico
e, de conseguinte, determinar que novo despacho decisório seja emitido com base nas
declarações/demonstrativos retificadores. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.654, de 29 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10283.901139/2021-30, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901142/2021-53
Fl. 13080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar as vicissitudes que
circundam o litígio:
Trata-se de inconformidade em face do despacho decisório de fls. [...], através do
qual foi indeferido pedido de ressarcimento a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no montante de R$ [...], relativamente ao
[...]. Não homologadas, em consequência, as compensações vinculadas ao direito
creditório correspondente.
2. O pedido demonstra que os créditos estariam vinculados à receita de
exportação, mas, o decisório assevera “a EFD-Contribuições não contém informação de
receita de exportação”.
3. Inconformado apresenta o interessado, por seus representantes devidamente
constituídos, manifestação (fls. [...]), por meio da qual, em síntese:
4. Aponta que teria como atividade precípua a distribuição de energia elétrica no
estado do Amazonas, inclusive municípios integrantes da Zona Franca de Manaus.
5. Noutro giro assevera que o objeto social da empresa consistiria na
comercialização de energia elétrica.
6. Argumenta que os créditos pretendidos estariam regularmente declarados e
lançados na EFD Contribuições do período.
7. Na sequência trata de questões atinentes à suposta improcedência de débitos e
suscita cancelamento de PER/DCOMP.
8. Aduz que seria fragrantemente insubsistente a afirmação contida no despacho
decisório no sentido de que a EFD-Contribuições não contém informação de receita de
exportação, as informações encontrar-se-iam perfeitamente descritas na documentação
fiscal da empresa. Anexa cópia dos recibos de entrega das EFD-contribuições.
9. Ressalta que o decisório alvo da inconformidade não teria questionado a
possibilidade de utilização do crédito advindo das operações equivalentes à exportação
de energia elétrica.
10. Argumenta: “Outro entendimento não poderia decorrer da análise da
legislação Federal que trata sobre tema, uma vez que o art. 5° da Lei n° 10.63/2002,
com a nova redação dada pela Lei n° 10.684/2003, dispõe expressamente sobre a
redução da alíquota a zero das Contribuições ao PIS e a COFINS sobre as receitas
decorrentes de comercialização de produtos / insumos produzidos na Zona Franca de
Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais
localizados naquela zona incentivada:”.
11. Assinala “A aplicação da referida desoneração de PIS e COFINS sobre as
receitas de vendas internas realizadas por pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de
Manaus, para compradores/consumidores também localizados na mesma zona
incentivada - pois equiparadas tais operações a exportações conforme determinações do
Decreto Lei 288/67 - se encontra reconhecida pelos órgãos da Administração Pública
Federal, que inclusive já não prossegue em discussões judiciais a esse respeito.”
12. Volta a tratar de questões atinentes a cancelamento de débitos, para ao fim
requer:
“a| A convalidação do seu Pedido de Ressarcimento, tendo em vista que,
ao contrário do que afirma o Despacho Decisório, a origem do direito
creditório está devidamente indicada em sua escrituração e
Fl. 13081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

b| O cancelamento da DCOMP n° [...], tendo em vista a reconhecida
inexistência do débito ali confessado, com a consequente liberação do
crédito utilizado para lhe fazer face e
c| A homologação das compensações declaradas, com exceção daquela a
que se refere o item acima, tendo em vista que, para esta peculiar
situação, não há o que homologar.”
13. Em [...] a interessa apresenta petição, fls. [...], onde alega, em síntese, ter
retificado as EFD’s do período de [...] a [...], nas quais constariam as informações
relativas a receitas de exportação.
14. Na sequência volta a tratar de questões atinentes à suposta improcedência de
débitos declarados em DCTF e que posteriormente teriam sido retificadas.
15. Ao cabo, solicita o acatamento das justificativas apresentadas e homologação
das compensações.
16. É o relatório.
A improcedência do pleito da Recorrente foi mantida pela DRJ, decisão firmada
nos critérios fático-jurídicos, sendo eles: (i) não cumprimento dos requisitos legais para a fruição
do crédito nos moldes invocados, visto que localizados dentro da ZFM empresa e consumidores;
(ii) na remota hipótese de possibilidade de aproveitamento do crédito, este se daria, apenas, no
abatimento do valor devido das próprias contribuições; e, (iii) ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: (...)
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE.
Hipótese expressa na legislação (art. 156, II do CTN), de extinção do crédito tributário,
a compensação, nos termos em que está definida em lei (art.170 do CTN) só poderá ser
efetivada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública, vencidos ou
vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DCOMP.
COMPETÊNCIA.
Compete às DRF controlar os valores relativos à exclusão de créditos tributários bem
como proceder à revisão de ofício de declarações apresentadas pelo sujeito passivo.
COBRANÇA DE DÉBITOS
Estão fora das competências das Delegacias de Julgamento a apreciação de reclamações
quanto à cobrança de débitos que decorrem da não homologação de compensação, ou
ainda de solicitação de retificação/cancelamento de Dcomp já apreciada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 13082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o resultado, a Recorrente interpôs extenso Recurso Voluntário
arguindo, em tese, para a reforma do referido decisum:
3.1. A EFETIVA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA EFD ;
3.2. A CORRETA ESCRITURAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS CRÉDITOS
DA RECORRENTE; e,
3.3. A INEXISTÊNCIA DE PARTE DO DÉBITO APONTADO NA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Ao final requereu:
4. CONCLUSÃO
Ante o exposto, pugna a Recorrente:
a| Pelo total provimento do seu Recurso, reformando o acórdão recorrido a fim
de convalidar o Pedido de Ressarcimento da Recorrente, tendo em vista que a
origem do direito creditório está devidamente indicada em sua escrituração, sua
liquidez é facilmente confirmada pela documentação carreada aos presentes
autos e a vinculação a receitas de exportação se trata de fato incontroverso e
impositivo; bem como para
b| Cancelar a DCOMP no [...], tendo em vista a reconhecida inexistência do
débito ali confessado, com a consequente liberação do crédito utilizado para lhe
fazer face; e para
c| Homologar as compensações declaradas, com exceção daquela a que se refere
o item acima, tendo em vista que, para esta peculiar situação, não há o que se
homologar.
Por fim, manifesta a ora Recorrente seu interesse na realização de sustentação
oral na sessão de julgamento do presente Recurso Voluntário, como previsto pelo art.
38, inciso II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais21, devendo, para tanto, ser intimada pelo seu Domicílio Tributário Eletrônico
sobre a inclusão destes autos em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Examinando os autos, verifica-se que a Recorrente transmitiu
inicialmente pedido de ressarcimento de COFINS não-cumulativa
Fl. 13083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

vinculada à receita de exportação – alíquota básica, referente ao 1o
trimestre de 2019, no valor de R$ 54.469.113,42 (PER no
23695.24253.190719.1.1.19-0301),
posteriormente
alocado
ao
pagamento de débitos indicados nas declarações de compensações nos
33233.55619.190719.1.3.19-0632,
09753.90776.200819.1.3.19-5781,
13991.39381.200919.1.3.19-7490,
36210.46845.031219.1.3.19-1649,
06778.77502.031219.1.3.19-0430,
36509.68161.171219.1.3.19-4037,
38344.68731.201219.1.3.19-6100,
29992.42877.170120.1.3.19-7322,
33684.86754.180820.1.3.19-0235, 23589.78091.180820.1.3.19-4337, e,
09333.41805.110321.1.3.19-6121, que juntas totalizam a monta de R$
48.760.467,01.
O PER sofreu retificação passando a ter validade a de no
18707.70044.300420.1.5.19-7887.
Consta no despacho decisório eletrônico como razão para o
indeferimento do PER e consequente não homologação das DCOMP,
cuja ciência da Recorrente se deu de forma eletrônica em 08/05/2021, foi
emitido com base no fundamento abaixo:

Esclarecidos os fatos pela Recorrente em relação ao equívoco do
despacho, e reiterada a existência da receita de exportação na EFD-
contribuições, a DRJ decidiu desfavoravelmente o pleito, motivando para
tanto:
26. Infere-se estar incorreto o entendimento da requente, visto ser incabível
considerar exportação uma operação que envolva empresas e pessoas físicas
localizadas dentro da área da Zona Franca de Manaus, ou seja, todas fora do
restante do Território Nacional.
(...)
30. Ora, as operações de distribuição/comercialização de energia elétrica dentro
da ZFM, conforme esclarecido nos itens 21 a 26, não são equiparadas à
exportação, portanto, não se enquadram nas hipóteses acima mencionadas. Isto
significa que, ainda que o contribuinte possua o crédito, vinculado as vendas
efetuadas para pessoas jurídicas e pessoas físicas localizadas na ZFM ele
somente estaria autorizado a utilizá-lo para abater o valor devido das próprias
contribuições. Estaria vedada a possibilidade de ressarcimento em espécie e de
compensação com outros tributos ou contribuições.
31. Ademais, sendo que o suposto crédito pretendido está apontado como
vinculado à receita de exportação, caso de não incidência da contribuição (art. 6o
da lei no 10.833/2003), tem-se que a interessada equivoca-se ao suscitar
aplicação do art. 5o-A da Lei 10.637/2002 ao caso em análise. Tal artigo trata da
redução a zero das alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre as receitas
decorrentes da comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e
Fl. 13084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus. Portanto, a
aplicação suscitada não merece guarida.
32. Infere-se como derivação direta da legislação tributária acima transcrita (item
27), o óbvio: que o direito ao ressarcimento do crédito vinculado à receita de
exportação, previsto em abstrato na lei, vincula-se a que o titular da pretensão
tenha mantido e mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar
sua condição de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba documentação
que dê suporte a sua escrita e controles.
33. Neste ponto, cumpre elucidar que ao teor do § 4o do artigo 16 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), deve o
interessado trazer aos autos, juntamente com sua manifestação de
inconformidade, todas as provas que entenda necessárias e hábeis a demonstrar
suas razões diante do indeferimento da pretensão deduzida.
35. No caso em julgamento, não houve comprovação, por parte do contribuinte,
da liquidez dos créditos que seriam vinculados à receita de exportação, pois
limitou-se a alegar que há equívoco cometido pelo despacho decisório, pois não
teria questionado a possibilidade de utilização do crédito advindo das operações
equivalentes à exportação de energia elétrica, porém, indeferiu totalmente o
pedido.
36. Desta feita, não havendo sido carreada aos autos prova em contrário, resta a
conclusão de que a interessada não demonstrou que manteve efetivo controle dos
créditos relativos às receitas de exportação, revestidos de adequado grau de
coerência e confiabilidade, que demonstrassem a liquidez dos mesmos.
37. No mais, com relação ao pedido de exclusão/cancelamento de parte dos
débitos do Per/Dcomp não homologado, entende-se que inexiste litígio a ser
apreciado.
Então, foram três os pilares argumentativos da DRJ: 1) restrição legal
para apuração do crédito, porque a operação não configura exportação,
especialmente em razão de residirem na Zona Franca de Manaus a
Recorrente e os clientes; 2) remotamente, se equiparada à operação como
exportação, o aproveitamento do crédito só seria possível na própria
escrita fiscal; e, (iii) ausência de provas da higidez do crédito.
Sem adentrar no próprio mérito recursal, algumas questões fáticas
apontadas pela Recorrente, tanto em manifestação de inconformidade,
quanto em recurso voluntário, a meu ver, não foram consideradas pela
DRJ, mas que merecem reflexão.
O primeiro ponto está relacionado à EFC-contribuições. Se verificarmos
nos anexos ao inconformismo, percebe-se que os demonstrativos
transmitidos possuem sim, dados das contribuições. A título de exemplo
colaciono o mês de janeiro:
Fl. 13085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

Fl. 13086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

O despacho decisório eletrônico revela que teria sido considerado o
referido demonstrativo o que, a princípio, deduz-se que houve conflito no
cruzamento dos dados, a ensejar o cancelamento do despacho decisório
por erro de motivação.
Uma segunda questão colocada que também impacta no resultado do
despacho decisório, diz respeito à retificação feita pela Recorrente em
sua DCTF, objeto do PAF no 18365.720176/2021-41.
Na ocasião a Recorrente buscou retificar os débitos de IRPJ e CSLL
declarados na DCTF após verificar incorreções atinentes ao lucro real
Fl. 13087
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

apurado após compensação com prejuízo fiscal. Com isso, os valores
apurados incorretamente no ECF de 2019, foram retificados em 2019, e
na DCTF retificadora foram reduzidos à zero os débitos de IRPJ e CSLL.
As alterações foram recepcionadas e acolhidas pela Autoridade Fiscal,
como se depreende da leitura do Despacho Decisório no 1097/2021,
emitido em 07/05/2021 (e-fl. 3.681 e ss):

(...)

(...)

(...)
Fl. 13088
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

Conclui-se, portanto, que a decisão no PAF no 18365.720176/2021-41
afeta o resultado o PER/DCOMP, eis que deferido o pedido da
Recorrente de retificação de DCTF.
Portanto, na emissão do despacho decisório é fundamental examinar
todas as informações retificadas constantes na DCTF retificadora e ECF-
contribuições retificador e, sobre tais dados motivar a concessão ou
negativa ao pleito, no caso, da Recorrente.
E sugiro o equívoco do despacho decisório, não só com base na data de
deferimento do pedido de retificação no PAF no 18365.720176/2021-41,
este que se deu um dia antes da emissão do despacho decisório que é
eletrônico como, ainda, a partir da contradição existente entre as
informações do ECF retificador e o fundamento do despacho decisório.
Em petição dos autos do mencionado processo, a Recorrente informa a
existência de ECF retificadora transmitida em 04/05/2021, ou seja, houve
retificação do EFC de 2019 pela Recorrente entre a data de transmissão
do PER/DCOMP e a sua ciência do despacho decisório (08/05/2021),
reproduzo trecho da petita:
Fl. 13089
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

Além disso, também considerando a alteração da base de cálculo da
receita auferida pela Recorrente no mês para fins de incidência das
contribuições que, por certo, sofreu ajuste na DCTF objeto de retificação.
Logo, por desconhecer os efetivos documentos apreciados pela
Autoridade Fiscal, e dada à incompatibilidade entre a causa para o
indeferimento do crédito e os elementos contidos no EFC-contribuições
retificadora transmitida antes da emissão do despacho decisório
eletrônico, que me valho do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
para declarar nulo o despacho decisório eletrônico.
A nulidade do ato administrativo vem assegurar o pleno exercício do
direito de defesa pela Recorrente já que há possibilidade de alteração do
critério jurídica pela Autoridade Fiscal quando da análise dos
documentos fiscais retificadores, como se observa na decisão recorrida,
com todas as vênias.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para, de ofício, declarar nulo o despacho decisório eletrônico e, de
conseguinte, determino que novo despacho decisório seja emitido com
base nas declarações/demonstrativos retificadores.

Fl. 13090
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.901142/2021-53

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para, de ofício, declarar nulo o despacho decisório eletrônico e, de
conseguinte, determinar que novo despacho decisório seja emitido com base nas
declarações/demonstrativos retificadores.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 13091
DF CARF MF
Original